Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO. REVISÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATADA. REPACTUAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, bastando indicar os motivos que levaram a sua rejeição, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC. No caso, a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou a improcedência dos pedidos, ainda que contrária à conclusão da prova pericial, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes, mediante contrato de oferta de plano de previdência privada, é de consumo, porquanto as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, norma aplicável ao caso, conforme determina a Súmula no. 563 do STJ, tendo em vista que a autora tem natureza de entidade aberta de previdência complementar, com finalidade lucrativa.

3. As circunstâncias elencadas pela autora, para amparar o pedido de revisão do benefício previdenciário contratado pelo réu, na forma de Fundo Garantidor de Benefício – FGB, ou a rescisão do contrato, relacionadas à imprevisibilidade da taxa de juros, defasagem da tábua biométrica e exigências normativas para provisão de fundos, fazem parte da própria natureza dos contratos de previdência complementar, de longa duração, não podendo ser interpretadas como fatos supervenientes e extraordinários a fundamentar uma quebra da base objetiva do negócio. Precedentes.

3.1. A projeção inflacionária é comum na realidade brasileira, de modo que não constitui fato imprevisível para amparar alterações ou revisões de contrato, pois inerentes ao próprio risco da atividade exercida pela entidade aberta de previdência privada.

3.2. Do mesmo modo, a obrigação de aportar novas provisões para garantia dos planos ofertados está prevista pela norma de regência das entidades de Previdência Complementar (Lei Complementar no 109/2001), não configurando, por si só, circunstância excepcional ou onerosidade excessiva a atrair a revisão do contrato.

3.3. Igualmente, a elevação da expectativa de vida da população faz parte da própria essência do contrato previdenciário, portanto não configura situação superveniente para acarretar a sua revisão, com base na teoria da imprevisão e onerosidade excessiva.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, recurso não provido. Sentença mantida.